Tribunal: STF
Processo: RE 330907
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Reexame de
   fatos e provas. Aplicação das súmulas nº 279. Agravo regimental
   improvido.  Não cabe recurso extraordinário que tenha por objeto
   o simples reexame de fatos e provas.
2.      RECURSO.
   Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada.
   Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo
   regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental
   tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em
   jurisprudência assente na Corte.
3.      RECURSO. Agravo.
   Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter
   meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
   Aplicação do art. 557, § 2º, c.c. arts. 14, II e III, e 17, VII,
   do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
   inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
   pagar multa ao agravado.